Tribunal: TJDFT
Processo: 0006574-17.2017.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CDC. INAPLICAPILIDADE. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. AUSÊNCIA.
1. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão. Súmula no 603 do STJ.
2. Ausente qualquer outro elemento de gravidade decorrente do cancelamento do plano de saúde, a inexistência de comunicação da rescisão unilateral ao beneficiário, por si só, não acarreta violação a direitos da personalidade capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa humana. Assim, não há que se falar em danos morais passíveis de indenização.
3. Recurso conhecido e provido.